Tribunal: CARF
Processo: 19515.720075/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720075/2016-12
ACÓRDÃO
2202-011.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos efetuados pela empresa a título de prêmio integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias e bem assim daquelas
destinadas a outras entidades e fundos, na medida em que não inseridos
expressamente nas hipóteses de exclusão de incidência dessas exações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
Fl. 3672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720075/2016-12
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), de
lavra da Auditora-Fiscal Margareth Aydos Pujol (Acórdão no 10-57.802):

Integram o presente processo administrativo fiscal os seguintes Autos de Infração
– AI, lavrados em decorrência de ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo
acima identificado, verificados nos estabelecimentos de CNPJ no
01.197.867/0003-03, 01.197.867/0008-18 e 01.197.867/0009-07.
AI debcad 51.007.108-2, lavrado em 26 de janeiro de 2016, no valor consolidado
de R$ 22.058,25 (vinte e dois mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos),
fls. 3469, relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias patronais,
inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho - RAT, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados, nas competências janeiro de 2011 a março de 2012.
AI debcad 51.007.109-0, lavrado em 26 de janeiro de 2016, no valor de R$
5.755,44 (cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro
centavos), fls. 3483, relativo ao lançamento de contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
(Salário-Educação), Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, Serviço
Social do Comércio - SESC, e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -
SENAC), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, nas
competências janeiro de 2011 a março de 2011.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 3457/3462, a autoridade fiscal consigna,
relativamente aos fatos geradores objeto dos lançamentos acima referidos, que
no período de janeiro de 2011 a março de 2012 a empresa fiscalizada pagou
prêmios a alguns empregados (código da rubrica - 135 Prêmio) sem incidir a
contribuição previdenciária. Informa ainda que a partir de abril de 2012, a
empresa fez incidir a contribuição previdenciária sobre referidos prêmios.
Fl. 3673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720075/2016-12
3
A autuada ofereceu impugnação tempestiva (fls. 3510/3515) na qual, após relato
dos fatos, alega o que segue.
Primeiramente destaca que o que determina a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de prêmio é o fato de que estes
não são pagos com assiduidade e não possuem a natureza de remuneração pelo
trabalho. Isso porque são concedidos aos empregados em função e fatores de
ordem pessoal, de modo que não se trata de uma contraprestação pelo serviço
desenvolvido, mas sim de um reconhecimento pago de modo esporádico para
premiar aquele que alcança as condições estipuladas pela direção da empresa
para seu pagamento.
Neste sentido, na forma do artigo 28, §9o, alínea "e", item 7 da Lei no 8.212/91,
não integram o salário de contribuição. Cita doutrina de Sérgio Pinto Martins e
algumas decisões que corroboram de que é a habitualidade o critério para fins de
definição da integração ou não do prêmio no salário-de-contribuição.
Ao final requer sejam julgadas improcedentes as exigências postas nos
lançamentos fiscais identificados nos debcads 51.007.108-2 e 51.107.109-9.
.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2012
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os pagamentos efetuados pela empresa a título de prêmio integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e bem assim daquelas destinadas a
outras entidades e fundos, na medida em que não inseridos expressamente nas
hipóteses de exclusão de incidência dessas exações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 06/10/2017, uma sexta-feira (fls.
3.624), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 06/11/2017, uma segunda-
feira (fls. 3.625), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A exigência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
prêmios fere o disposto no artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 7 da Lei no 8.212/91,
na medida em que tais valores são pagos com eventualidade e não possuem
Fl. 3674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720075/2016-12
4
natureza remuneratória, não se tratando de contraprestação pelo trabalho
desenvolvido, mas de reconhecimento por fatores de ordem pessoal;
b) A habitualidade do pagamento é o critério determinante para a incidência da
contribuição previdenciária, conforme interpretação doutrinária (Sérgio Pinto
Martins) e jurisprudencial (Súmula 207 do STF e REsp 1.275.695/ES do STJ), pois
apenas as gratificações habituais integram o salário-de-contribuição, sendo
afastada a incidência nos casos de pagamentos eventuais;
c) O próprio demonstrativo fiscal apresentado pela fiscalização comprovaria que
os prêmios foram pagos de modo esporádico, o que evidenciaria a ausência de
habitualidade, condição necessária para caracterização da natureza salarial da
verba.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“seja o presente recurso voluntário acolhido e provido para o fim de se reformar
integralmente o v. acórdão recorrido, cancelando-se a integralidade dos autos de
infração lavrados em face da Recte. e discutidos no bojo do presente feito, com
base nas razões expostas à saciedade nas linhas antecedentes”.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Trata-se de lançamentos para exigência de contribuições previdenciárias e
contribuições devidas para outras entidades e fundos incidentes sobre
pagamentos efetuados a título de prêmios a segurados empregados.
A impugnante argumenta, em síntese, que referidos pagamentos não integram o
salário-de-contribuição, em razão de não serem pagos com assiduidade, não se
Fl. 3675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720075/2016-12
5
tratando, portanto, de uma contraprestação pelo serviço desenvolvido.
Fundamenta a não incidência da contribuição previdenciária nas disposições do
artigo 28, parágrafo 9°, alínea ‘e”, item 7 da Lei no 8.212/91.
O litígio no presente processo versa sobre a incidência de contribuições
previdenciárias e as devidas a outras entidade e fundos sobre os pagamentos
efetuados a segurados a título de prêmio (rubrica de código 135).
Necessário estabelecer, preliminarmente, algumas considerações sobre o salário-
de-contribuição, após o que passa-se à análise da rubrica questionada.
A Constituição Federal de 1988 dá os contornos da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, em seu art. 201, § 11 c/c art.195, inciso I:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) ...
Art. 201 .(...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998)
Com efeito, a interpretação conjunta do art. 195, I e 201, § 11, ambos da
Constituição Federal, leva à conclusão de que a folha de salários abrange o
quantum total efetivamente pago ao empregado.
Em perfeita consonância com essa diretriz, a Lei no 8.212/91, que instituiu o Plano
de Custeio da Previdência Social, regula o disposto na Carta Magna, determinando
a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, em seu
art. 22, inciso I e art. 28:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720075/2016-12
6
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
____________________
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;(Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
A regra geral em matéria previdenciária é de que a totalidade dos valores
recebidos pelo empregado constitui a base de cálculo da contribuição.
As exceções estão taxativamente previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, em
rol fechado por expressa disposição legal, in verbis:
Art. 28 [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) [...] (grifei)
Nesse sentido é oportuno lembrar que o CTN determina que:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: [...]
II - outorga de isenção;
--------------------
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Com efeito, somente as verbas previstas no § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212/91
não integram o salário-de-contribuição, se satisfeitas as condições exigidas pela
lei, quando for o caso. Além disso, por estarem fora do conceito de remuneração
pela relação de trabalho, as importâncias de natureza indenizatória ficam livres da
incidência das contribuições previdenciárias.
No presente processo está em discussão a incidência de contribuição
previdenciárias sobre pagamentos realizados a segurados empregados a título de
prêmio.
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720075/2016-12
7
A impugnante sustenta a natureza esporádica da base de cálculo considerada para
o lançamento de ofício e a consequente não incidência de contribuições, com
fundamento no artigo 28, parágrafo 9°, alínea “e”, item 7 da Lei no 8.212/91.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
e) as importâncias: (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97
(...)
recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Entretanto não apresenta quaisquer elementos de prova que corroborem com a
alegação de que os pagamentos efetuados a título de Prêmio não se deram de
forma habitual. Nesse contexto deve ser observado que é da relação de trabalho
exercida na empresa, habitual e de trato sucessivo, que decorrem as
remunerações auferidas pelos empregados. Conseqüentemente, não pode ser
aceita a alegação, desacompanhada de provas que a corroborem, de que os
pagamentos em questão estariam desvinculados do contrato de trabalho.
Por outro lado os discriminativos de débito - DD, fls. 3470/3475 e 3484/3489,
demonstram que os empregados receberam o Prêmio nas competências janeiro
de 2011 a março de 2012. Nesse sentido, tais pagamentos não se enquadram
como “ganhos eventuais”, previsto no artigo 28, § 9o, “e”, item 7, da Lei no
8.212/91, como quer a impugnante, e mais, tais ganhos somente deixam de
integrar o salário de contribuição quando eventuais e desvinculados dos salários
por força de lei.
Assim, dispõe o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, na alínea “j” do parágrafo 9o, do Artigo 214:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.484 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720075/2016-12
8
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força
de lei; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)(grifei)
Os pagamentos efetuados pela impugnante a título de prêmios não se enquadram
no conceito de “ganhos eventuais” e, também, não estão desvinculados do salário
por força de lei.
Portanto, há que se manter os lançamentos correspondentes, considerando que
os pagamentos de prêmios possuem caráter evidentemente remuneratório e que
não se enquadram em qualquer da hipóteses exaustivas de exclusão da incidência
expressas na lei (Lei no 8.212./1991, art. 28, §9o).

De fato, as razões recursais são lacônicas, e não indicam, analiticamente, as
características dos prêmios pagos aos empregados, tampouco contradita com especificidade o
reconhecimento de que esses pagamentos se espraiaram continuamente por mais de doze meses.
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 3679
DF CARF MF
Original